Tribunal: TJSP
Processo: 1041088-47.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Fibromialgia – Nexo causal afastado pela perícia – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041088-47.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MÁRCIA
CRISTINA DE TOMMASO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041088-47.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1041088-47.2019.8.26.0224 – Guarulhos.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Márcia Cristina de Tommaso.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Domício Whately Pacheco e Silva.
Voto no 37.238.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Fibromialgia
Nexo
causal afastado pela perícia
Benefício acidentário
indevido
Nulidade
Não ocorrência
Reabertura da
instrução processual
Desnecessidade
Prova técnica
suficiente para o deslinde da causa - Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 134/136, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Márcia Cristina
de Tommaso em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela a autora. Pede a nulidade da sentença, com a
realização de vistoria. No mérito, bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041088-47.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz a autora que no exercício de suas atividades
laborativas (operadora de hipermercado) foi acometida de males de coluna,
lesão nos joelhos, bursite no quadril e lesão por esforços repetitivos nos
membros superiores.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Alberto
Soares da Costa constatou que a autora apresenta quadro de fibromialgia,
patologia caracterizada por queixa de dores difusas e que não guardam
nexo de causalidade com as suas atividades laborativas, verbis: -
“A autora foi submetida a exames médico pericial e
constatamos como anormalidade a presença de 18 pontos doloridos,
caracterizando
um
quadro
de
FIBROMIALGIA,
doença
não
ocupacional, sendo que todas as manobras de Coluna Lombo Sacra
e de Membros Superiores foram negativas, exceto suas queixas de
dores a palpação, que está dentro do quadro fibromiálgico. Quanto
aos exames de IMAGENS, os mesmos mostram imagens compatíveis
encontradas normalmente em pacientes da mesma faixa etária.
Ante à observação atenta dos dados médicos e
informações técnicas demonstrados, e considerando a incapacidade
física do Autor, concluímos que: “A Autora é portadora de
Fibromialgia, doença crônica e incapacitante, a qual necessita de
tratamento com equipe multiprofissional e não guarda nexo
causal com sua atividade laborativa” (destaque do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041088-47.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Em resposta ao quesito de letra “e”, esclareceu o
expert que a fibromialgia está relacionada a quadro depressivo (“A síndrome
Fibromiálgica está muito relacionada a quadros depressivos e não temos
uma base de antecedentes pessoais e familiares para afirmar quando teve
início”), evidenciando-se, pois, que as dores constatadas estão relacionadas
ao quadro de fibromialgia e não ao exercício das atividades laborativas
descritas na inicial como carregamento de peso, esforço físico excessivo,
adoção de posturas viciosas e antiergonômicas etc.
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o
Juiz: - ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o
julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do
processo, avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de
ofício, a produção daquela que julgar necessária à formação de sua
convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, não há no julgado a nulidade apontada.
O laudo pericial está suficientemente fundamentado,
não se ressentindo de qualquer mácula.
Desnecessária, assim, a reabertura da instrução
processual para a realização de vistoria com vistas à demonstração de que
o laudo técnico não espelha a realidade.
Destarte, ante a ausência do nexo causal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041088-47.2019.8.26.0224 -Voto no
5
desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)